Tribunal: TJDFT
Processo: 0708521-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708521-81.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: KM TERRARIOS E COMERCIO DE FLORES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 61365422), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora